Tribunal: STF
Processo: RE 1601399
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 47, fl. 2):

“RECURSO ESPECIAL - AGRAVO INTERNO Devolução dos autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão nos termos do artigo 1.030, II, CPC - Associação compulsória à Cruz Azul de São Paulo e pagamento de contribuição de 2% dos vencimentos para assistência médico-hospitalar e odontológica - Improcedência em Primeiro Grau - Em sede de decisão monocrática, se deu parcial provimento ao recurso dos autores, com cessação dos descontos e direito à repetição dos valores descontados a partir da citação - Interposição de agravo interno, desprovido por esta C. Corte - Recurso Especial de ambas as partes - Adequação prejudicada, ante a convergência de entendimento no paradigma REsp n° 1.348.679/MG -Adequação quanto ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp n° 1.492.221/PR, Tema n° 905, item 3.3. - Em Juízo de retratação, de rigor a adequação quanto ao Tema 905/STJ, item 3.3.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 52), foram rejeitados (Doc. 54).
No Recurso Extraordinário (Doc. 59), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, caput, XXII; 97; e 102, §2º, da CF/1988, bem como o Tema 810/STF, pois “o índice de correção monetária a ser utilizado nas condenações em face da Fazenda Pública será o IPCA-E e os juros de mora em conformidade com os aplicáveis à caderneta de poupança” (Doc. 59, fl. 3).
Nessa linha, afirma que ao aplicar a Taxa SELIC ao invés do IPCA-E e juros de poupança, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta CORTE. 
Ressalta que a contribuição para custeio de saúde recolhida a CBPM não tem natureza de tributo, tratando-se de contribuição voluntária, razão pela qual não há falar em incidência de juros de mora tributários.
 Ao final, requer o provimento do presente recurso “determinando-se a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e dos juros de mora pela poupança também para o período posterior ao trânsito em julgado” (Doc. 59, fl. 15).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 64).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 59, fl. 3):

“A) DA REPERCUSSÃO GERAL 
Estabelece o artigo 1.035, §3º, inciso I do Código de processo civil que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 
No caso dos autos, a matéria relativa aos juros e correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é possivelmente o litígio mais relevante enfrentado pelo Poder Judiciário brasileiro, atingindo milhares de processos judiciais. 
Por esta razão, em 16 de abril de 2015 a questão teve Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, cadastrado no tema 810, nos autos do RE 870.947/SE, que assim está ementado: (...)
O plenário desta Corte se manifestou em definitivo em 03 de outubro de 2019, quando do julgamento dos Embargos Declaratórios, entendendo pela inconstitucionalidade do artigo 1°-F da lei 11.960109 quanto a correção monetária com base no índice TR, oportunidade em que fixaram como corretos a utilização do índice IPCA-E. 
Desta decisão, aguarda-se apenas a publicação do acórdão. No caso dos autos, considerando que o Tribunal a quo determinou da Taxa Selic como índice para a atualização de débito, desconsiderando as alterações ocorridas com a lei 11.960109 e a decisão do STF, é certo que há grande probabilidade de ações como estas se multiplicarem nesta Suprema Corte, com relevantes questões do ponto de vista político, econômico, jurídico e social.”

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto às normas constitucionais supostamente violadas, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no que diz respeito aos consectários legais, o Tribunal de origem, com base no Tema 905/STF, decidiu que “tratando os autos de condenação judicial envolvendo débito de natureza tributária, impõe-se a aplicação de juros de mora e de correção monetária, nos termos do item 3.3 do REsp n° 1.492.221/PR, ou seja, correção monetária com base no IPCA-E desde o pagamento indevido, a contar da citação, até o trânsito em julgado e a partir deste marco temporal incidirá apenas a Taxa SELIC (Súmula n 188 do STJ), pois já engloba juros e correção monetária” (Doc. 47, fl. 5). 
Esse entendimento foi mantido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente, ocasião em que o Juízo local reafirmou seu entendimento afirmando que “ao contrário do que aduz a embargante, não há qualquer discrepância entre o decidido pelo Tema 905/STJ e 810/STJ, e a manutenção dos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos, nos termos do V. Acórdão de fls. 6791684, que determina a aplicação da taxa SELIC, justificando-se então a natureza tributária da obrigação” (Doc. 54, fl. 3).
Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora”. Eis a ementa do julgado: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. a 3. omissis 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1462514 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJes/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.462.615 AgR/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024)

O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
Quanto ao mais, a parte recorrente alega que a contribuição para custeio de saúde recolhida a CBPM não tem natureza de tributo, razão pela qual não há falar em incidência de juros de mora tributários.
Por sua vez, o Tribunal de origem, base no Tema 588/STJ, decidiu que “se a facultatividade tivesse sido observada no caso em tela, os embargados não precisariam se socorrer do Judiciário. Entretanto, à maneira como efetuados os descontos, evidencia-se que a requerida se utilizava da mesma forma pela qual procedia aos descontos de contribuição previdenciária para o custeio do sistema de saúde, estando aí evidenciado o acerto do aresto debatido” (Doc. 54, fls. 3-4).
A pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, tratando-se de ofensa meramente reflexa à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente